Tribunal: TJSP
Processo: 1004445-42.2017.8.26.0586
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS REJEITADOS
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004445-42.2017.8.26.0586; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão - Afastada - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade - Prequestionamento Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão - Afastada - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade - Prequestionamento Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS REJEITADOS